Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-72.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Processo civil e consumidor. Apelação. preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. Contrato de seguro veicular. Negativa de cobertura. Alegada embriaguez do segurado. Ausência de comprovação do agravamento do risco e do nexo causal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela seguradora ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na irregularidade da negativa de cobertura securitária ante a alegação de embriaguez ao volante por parte do segurado.
III. Razões de decidir
3. A reprodução de argumentos levantados em sede inicial ou contestação não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada.
4. Não se admite o cancelamento unilateral da apólice com efeitos retroativos, em prejuízo do consumidor, sobretudo quando a seguradora reconhece a cobertura inicial, aprovando o pagamento da indenização integral.
5. Para negar a indenização, é necessário comprovar que o segurado estava embriagado no momento do sinistro (16/02/2024) e que essa condição foi a causa do evento. A apelante não conseguiu provar nenhum dos dois elementos, baseando-se em um incidente anterior (29/11/2023) sem relação causal com o sinistro.
IV. Dispositivo
7. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 768; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, I e III; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; REsp 2.045.637/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.05.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 22.9.2021; TJDFT, APC, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7.7.2021.